Tribunal: STF
Processo: RE 1483396
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. IAC 14. TEMA 1234. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DISTRITO FEDERAL. PEMBROLIZUMABE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 1. O STJ instaurou o Incidente de Assunção de Competência nº 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), a fim de analisar e julgar o tema relacionado à competência solidária entre os entes federativos para prestar assistência à saúde de fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 2. A Primeira Seção do STJ fixou a seguinte tese: ‘a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar’. 3. O entendimento firmado no IAC 14 é claro no sentido de que, até o julgamento da questão pelo STJ, o autor pode escolher contra qual ente federativo mover a ação para fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 4. O STF, em decisão liminar proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234 da repercussão geral) estabeleceu os seguintes parâmetros para a atuação do Poder Judiciário até o julgamento definitivo do Tema em questão: ‘(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo’. 5. Ao julgar o REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. 6. Tratando-se de medicamento padronizado/ incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) a prescrição off label (fora das indicações da bula) deve observar critérios técnicos de eficácia, que foram demonstrados. 7. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. Apelação conhecida e não provida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 109, I, 196 e 198, I, II e III e § 1º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria versada no presente recurso foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.366.243-RG, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1366243 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.09.2022)



    Nesse sentido, cito ainda o seguinte precedente:



    “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento incorporado ao SUS. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema 1.234. Devolução dos autos à origem. 1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no RE 1.366.243-RG, paradigma do Tema 1.234 (legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS). 2. Recentemente, o Min. Gilmar Mendes, relator do RE 1.366.243-RG, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinário que tratem sobre a controvérsia, ressaltando que ‘a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde’. 3. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC.” (RE 1365462 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.05.2023)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente